Tribunal: TJDFT
Processo: 0708570-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INSCRIÇÃO DA DÍVIDA NO SISTEMA DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL. ATO PRATICADO ADMINISTRATIVAMENTE PELO CREDOR. PEDIDO INCIDENTAL DE EXCLUSÃO DA INSCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O processo de execução por quantia certa tem por escopo exclusivamente a satisfação de dívida líquida, certa e exigível, representada por título executivo extrajudicial. Não contém lide e, consequentemente, defesa em sentido estrito.
2. No caso, a inscrição da dívida executada no Sistema de Crédito do Banco Central (SCR) não decorreu de decisão judicial no bojo do processo de execução, mas de ato autônomo da credora realizado administrativamente.
3. Qualquer insurgência do devedor quanto a atos estranhos ao processo deve ser manifestada por meio de ação própria, sendo incabível a instauração de uma lide paralela no bojo do processo de execução.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.